Tribunal: TJSP
Processo: 1078666-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO AUTORAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a ocorrência de contrafação em relação à ilustração utilizada na campanha do medicamento "Coglive", condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no valor que deveria ter sido pago à requerente pela aquisição da ilustração. Inconformismo de ambas as

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO AUTORAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a ocorrência de contrafação em relação à ilustração utilizada na campanha do medicamento "Coglive", condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no valor que deveria ter sido pago à requerente pela aquisição da ilustração. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora. Ocorrência. Julgamento antecipado que se mostrou prematuro, ante a falta de perícia técnica. Autora que requereu, expressamente, a produção de prova pericial para comprovar que a ré/farmacêutica utilizou indevidamente as campanhas publicitárias e logomarcas criadas por ela (autora), na divulgação dos medicamentos COGLIVE, VELIJA, ELANI, 28, ELANI CICLO e IUMI, bem como para a inauguração de uma subdivisão da empresa ré, denominada LIBBS BIOTEC. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa, e PREJUDICADO O RECURSO DA REQUERIDA.